Tribunal: TJDFT
Processo: 0006856-38.2010.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006856-38.2010.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BEATRIS MARQUES DA ROCHA, ROCHA &amp; MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. INTIMACAO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. PARALISAÇÃO PELO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ORIENTAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. IMPUTAÇÃO AOS EXECUTADOS, CONQUANTO EXTINTO O EXECUTIVO. DEFLAGRAÇÃO E FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO EXECUTADO. RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO RESPONSÁVEL PELA DEFLAGRAÇÃO DA LIDE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De conformidade com a lei processual vigente, aviada a execução de título extrajudicial, efetivada a citação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis pertencentes ao executado, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, a suspensão do fluxo processual consubstancia direito assegurado ao exequente (CPC, art. 921, III). 2. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de até 01 (hum) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§). 3. À míngua de previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula - Lei no 6.840/80 –, aplica-se à cédula de crédito comercial o interregno prescricional fixado pelo legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 (três) anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade da obrigação motivada pela inadimplência do obrigado, emergindo da regulação que o prazo de prescrição intercorrente da pretensão executória da cédula de crédito comercial é também trienal. 4. Escoado o prazo de suspensão do curso do processo executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo fluxo não é condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluxo processual, derivando dessa regulação que, implementado o interstício prescricional após o decurso do prazo de suspensão legal, ouvido o exequente, deve ser afirmada na conformidade da regulação procedimental (CPC, art. 921 e §§). 5. Conquanto extinto o executivo com base no advento da prescrição intercorrente em razão da ausência de bens expropriáveis conhecidos, afastando a subsistência de sucumbência do executado no plano do direito material, em tendo sido sua inadimplência o móvel da deflagração da relação processual e sua inércia em resolver o débito executado a motivação da extinção da pretensão executória, o princípio da causalidade que orienta a apreensão da sucumbência determina que lhe sejam imputados os ônus da sucumbência, inclusive os honorários de sucumbência, pois causador da deflagração e frustração da pretensão executória. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 6° e 921, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da prescrição intercorrente. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6° e 921, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que "afere-se que, ante inércia do apelante por mais de três anos, contados do escoamento da suspensão do curso da execução, restara acertado o provimento que declarara a prescrição intercorrente da pretensão executiva autoral, conforme dispõe o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. Diante do quadro fático acima emoldurado, deflui inexorável que a pretensão deduzida para a execução do crédito comercial outrora disponibilizado aos apelados fora acobertada pelos efeitos da prescrição trienal intercorrente - aplicável à hipótese fática em deslinde.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010